Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-81.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004445-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOICE MARTINS BENTO - CPF: 396.489.578-43 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1004445-81.2025.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial de Rondonópolis.

Agravante:
JOICE MARTINS BENTO
.

Agravada:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL EDUCACIONAL.

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a agravante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso em análise, a instituição de ensino agravada apresentou prova robusta da contratação de serviços educacionais pela agravante, não se limitando a meras telas sistêmicas. Foram juntados aos autos: (i) contratos de prestação de serviços educacionais devidamente assinados mediante aceite digital, com certificação de data, hora e IP de acesso da contratante (docs. 291779467 e 291779466); (ii) termo comercial EAD contendo detalhamento dos valores, descontos e condições financeiras do curso (docs. 291779468 e 291779469); (iii) histórico de disciplina cursada pela agravante; (iv) instrumento particular de confissão e novação de dívida celebrado entre as partes (doc. 291779470); e (v) extrato financeiro demonstrando o histórico de pagamentos e inadimplementos (doc. 291779471).

4.

Tais documentos demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, com a contratação válida dos serviços educacionais e o inadimplemento que originou a negativação.

5.

Assim, ao contrário do alegado no agravo interno, não se trata de meras telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela agravada, mas sim de documentos que comprovam a relação jurídica, a prestação do serviço e o inadimplemento.

6.

Portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

7.

Diante desse cenário probatório, resta evidente que a negativação do nome da agravante configura exercício regular de direito por parte da instituição de ensino, não ensejando qualquer reparação por danos morais, tampouco falar em declaração de inexistência do débito.

8.

Age de má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto. A decisão agravada confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e aplicou penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação promovida pela parte agravada; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é comprovada por ficha cadastral, contrato assinado de próprio punho e cópia de documento pessoal, documentos constantes dos autos.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, sendo exercício regular de direito por parte da credora, não havendo ilicitude a ensejar reparação moral.

5.

O exercício regular de direito afasta a caracterização de dano moral, inexistindo qualquer abuso ou irregularidade na conduta da parte agravada.

6.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, revelando-se manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de relação jurídica devidamente comprovada afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito oriundo de relação contratual válida, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O manejo de recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com nítido intuito protelatório, autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.”
(N.U 1063830-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025